Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722468-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VANJA LUCIA SANTANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VANJA LUCIA SANTANTA DE LIMA opôs embargos de declaração (id. 60637409) da decisão (id. 60102060) que indeferiu o pedido liminar para declarar extinta a punibilidade pela prescrição relativa à penalidade de suspensão ou para suspender o ato coator até o julgamento do mérito. A embargante-impetrante alega que, em razão da suspensão dos prazos, nos termos do art. 1o da Lei Complementar Distrital 989/2021, o prazo prescricional de dois anos iniciou em 13/11/2021 e terminou em 12/11/2023, data em que extinta a punibilidade da suposta infração disciplinar, o que enseja a correção dos fundamentos da decisão ora embargada. Sustenta que há omissão na decisão quanto à distinção entre prazo prescricional e prazo processual, visto que a autoridade coatora entendeu equivocadamente que houve suspensão do prazo prescricional no recesso disciplinar (de 20 de dezembro a 20 de janeiro), que somente se aplica aos prazos processuais, arts. 219 e 220 do CPC. Considera omissa a decisão também com relação à inexistência de infração disciplinar, tendo em vista que as licenças médicas foram concedidas em função do local de trabalho, não por restrição laboral. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Com relação às datas de início e término do prazo prescricional alegadas pela embargante-impetrante, de fato há erro material na decisão, na qual equivocadamente constou que o “[...] prazo prescricional de dois anos relativo à penalidade de suspensão teve início em 14/10/2021 e término em 13/10/2023, o que enseja a extinção da punibilidade, visto que a penalidade somente foi aplicada em 15/2/2024” (id. 60102060, pág. 2). Assim, o erro material deve ser sanado para constar da decisão que “[...] os prazos suspensos pela LCDF no 967/2020 voltaram a ser contados a partir de 13/11/2021. Assim sendo, a extinção da punibilidade pela prescrição da penalidade de suspensão da Impetrante ocorreu 2 (dois) anos a partir dessa data, ou seja, em 12/11/2023 [...]” (id. 59801078, pág. 9). A correção do erro material, contudo, não altera a conclusão da decisão quanto à ausência de relevância da fundamentação quanto à prescrição, independentemente da questão relativa à distinção entre prazo prescricional e prazo processual, in verbis: “[...] No entanto, conforme consignado na petição inicial, a Lei Complementar Distrital 967/2020, publicada no DODF de 28/4/2020, estabeleceu a suspensão dos prazos dos processos administrativos referentes à responsabilização de servidores por atos infracionais, inclusive em relação à prescrição, enquanto perdurasse o estado de calamidade pública no Distrito Federal (Covid-19), que somente voltaram a ser contados a partir de 13/11/2021, consoante o art. 1o da Lei Complementar Distrital 989/2021, publicada no DODF de 14/10/2021: ‘Os prazos suspensos por meio da Lei Complementar no 967, de 27 de abril de 2020, voltam a ser contados 30 dias após a publicação desta Lei Complementar’. Assim, embora a impetrante defenda que o prazo de 140 dias para a conclusão do PAD terminou em 13/10/2021, contados da data da instauração em 26/5/2021, constata-se que o referido prazo somente teve início em 13/11/2021, conforme determinado no citado art. 1o da Lei Complementar Distrital 989/2021; logo, a conclusão do PAD deveria ocorrer no início de abril de 2022, data que corresponde ao termo inicial de contagem do prazo prescricional de dois anos para a aplicação da penalidade de suspensão, o que evidencia a ausência de relevância da fundamentação quanto à prescrição.” (id. 60102060, págs. 2/3). No que tange à alegada inexistência de infração disciplinar, de igual forma inexiste omissão na decisão, que foi clara ao consignar que “[...] as consequências do registro da penalidade de suspensão nos assentamentos individuais da impetrante, ‘[...] férias, promoções, entre outros [...]’ (id. 59801078, pág. 11), são plenamente reversíveis em eventual e posterior concessão da ordem” (id. 60102060, pág. 3). Isso posto, conheço dos embargos de declaração da impetrante e dou parcial provimento tão somente para corrigir o erro material relativo às datas de início e término do prazo prescricional alegadas na petição inicial. Assim, onde se lê “[...] prazo prescricional de dois anos relativo à penalidade de suspensão teve início em 14/10/2021 e término em 13/10/2023 [...]” (id. 60102060, pág. 2), leia-se “[...] os prazos suspensos pela LCDF no 967/2020 voltaram a ser contados a partir de 13/11/2021. Assim sendo, a extinção da punibilidade pela prescrição da penalidade de suspensão da Impetrante ocorreu 2 (dois) anos a partir dessa data, ou seja, em 12/11/2023 [...]” (id. 59801078, pág. 9). Mantida a conclusão da decisão quanto ao indeferimento do pedido liminar. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora